Tribunal: TJDFT
Processo: 0706658-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. SUPERENDIVIDAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGOS 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE PAGAMENTO. PROCEDIMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PARCELAS EMPRÉSTIMO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A relação jurídica entre banco e cliente se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme previsão dos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, uma vez que se amoldam à definição de consumidor e fornecedor.
2. Tendo o plano de pagamento sido apresentado pelo devedor em audiência de conciliação, atendendo, assim, aos requisitos estabelecidos no caput do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor e havendo expresso pedido de instauração do procedimento de superendividamento, conforme previsto no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor, deve o feito tramitar de acordo com o procedimento de repactuação de dívidas estabelecido pela legislação consumerista.
3. Em se tratando do cancelamento da autorização de desconto em conta corrente das parcelas referentes ao contrato de mútuo, o Poder Judiciário deve se abster de interferir nas relações contratuais privadas, salvo em casos excepcionais, pois a Resolução do Banco Central do Brasil n. 4.790/2020 autoriza que o consumidor promova o cancelamento da autorização para débitos em conta.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.